Tribunal: TJSP
Processo: 1002064-17.2017.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Indenização – Danos materiais e morais – Audiência para oitiva de testemunha em processo crime – Prova deprecada – Cancelamento – Alegação de despesas advindas do deslocamento até o juízo deprecado e de se tratar de viagem desgastante – Danos decorrentes da não intimação do patrono do requerente acerca da não realização da audiência – Inadmissibilidade - Súmula no 273 do C. STJ – Pedido

Ementa:
Indenização – Danos materiais e morais – Audiência para oitiva de testemunha em processo crime – Prova deprecada – Cancelamento – Alegação de despesas advindas do deslocamento até o juízo deprecado e de se tratar de viagem desgastante – Danos decorrentes da não intimação do patrono do requerente acerca da não realização da audiência – Inadmissibilidade - Súmula no 273 do C. STJ – Pedido julgado improcedente – Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.